Tribunal: TJMT
Processo: 1015714-34.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015714-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO– DEPÓSITO EM DINHEIRO – DIREITO A SUSPENSÃO DO CRÉDITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a que deferiu o pedido formulado pela Impetrante, autorizando o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS, determinando à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos tendentes a cobrança dos valores ou ainda a imposição de medidas sancionatórias.

Sustenta que a inexistência do direito líquido e certo postulado na origem e, conseguintemente, o desacerto da decisão de origem que determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS difal, ainda que condicionada ao depósito.

Defende que SE o diferencial de ICMS não está sujeito à anterioridade, não há motivos para suspender sua exigibilidade.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos do recurso pugnando pelo seu desprovimento

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a que deferiu o pedido formulado pela Impetrante, autorizando o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS, determinando à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos tendentes a cobrança dos valores ou ainda a imposição de medidas sancionatórias.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravado requereu a suspensão do crédito tributário mediante depósito em dinheiro exercendo seu direito a suspensão nos termos do Artigo 151 inciso II do CTN.

Por esta razão e
sta Relatora negou provimento ao recurso , por entender que:

(...)

Conforme disposição do inciso II, do art. 151m do CTN, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa quando realizado o depósito do seu montante integral.

Trata-se de direito subjetivo do contribuinte, que independe dos requisitos inerentes as tutelas de urgência, podendo ser aplicado inclusive em caso de indeferimento de medidas de caráter emergencial.

A propósito, depreende-se tal entendimento da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEPÓSITO INTEGRAL MENSAL DO TRIBUTO DEVIDO, COM VISTAS À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE - ART. 151, II,DO CTN - DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DESNECESSIDADE. 1. O depósito integral, previsto no art. 151, II, do CTN, consubstancia direito subjetivo do contribuinte, caso pretenda, independentemente da satisfação de qualquer outro requisito, obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Desnecessidade da análise do preenchimento dos pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência, quando o contribuinte apenas almeja usufruir da faculdade que lhe é conferida pelo art. 151, inciso II do CTN. 3. Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CV Nº 1.0000.19.056992-1/001 - COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE - AGRAVANTE: LOJA MALUCA LTDA ME (MICROEMPRESA) - AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

Destarte, reconhecida o emprego da faculdade prevista no 151, II, do CTN, não há razão para a reforma da r. decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito discutido na origem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art.932, inciso IV do CPC.(id. 152794182)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada o direito subjetivo em obter a suspensão mediante depósito em dinheiro.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023